Tribunal: TJDFT
Processo: 0724442-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724442-46.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a alegação de inovação recursal suscitada nas contrarrazões pelo agravado (id 73695763). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 13/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator